Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719775-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNAO COSTA RÉU ESPÓLIO DE: RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNAO COSTA contra decisão proferida nos autos da Execução de título extrajudicial de no 0028369-15.2012.8.07.0001, que tornou sem efeito a arrematação de imóvel pelo ora agravante. O preparo foi recolhido (ID 71968699). Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora